Tribunal: TJDFT
Processo: 0752705-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO ABUSIVA. ESCOLHA INJUSTIFICADA DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada.
2. Na hipótese, a dívida constante do instrumento particular é oriunda de avenças comerciais entabuladas pelas partes, sendo que o domicílio do agravante está situado em Goiânia/GO e da parte agravada no Rio de Janeiro/RJ.
3. Vislumbra-se a escolha aleatória e abusiva de foro pela parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, uma vez que o foro não coincide com o domicílio de ambas as partes envolvidas, tampouco com a origem da dívida que culminou no ajuizamento da demanda.
4. O procedimento adotado contraria o critério legal de fixação da competência territorial estabelecido nos arts. 46 e 53 do CPC, além de comprometer o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, podendo resultar em desequilíbrio e mora na prestação da jurisdição.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.